Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-95.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000132-95.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA SILVA REIS

Advogado(s)
:
DANIELLI NAOMI SAKAMOTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO

EMENTA:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial. Suspeita de litigância predatória. Poder geral de cautela. Determinações não cumpridas. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, em razão do não atendimento das determinações de emenda à inicial, consistentes na apresentação de procuração válida e comparecimento pessoal da parte autora para ratificação do mandato e esclarecimento da contratação.

2. A parte recorrente sustentou ter atendido às exigências, alegando desproporcionalidade e ausência de fundamento legal nas determinações judiciais, especialmente quanto à exigência de comparecimento pessoal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se:
i) a determinação judicial de apresentação de documentos adicionais e de comparecimento pessoal da parte autora para ratificação do mandato configura excesso ou afronta ao direito de acesso à justiça; e ii) a extinção do feito por descumprimento da determinação de emenda da inicial se mostra legítima diante de indícios de litigância predatória.

III. Razões de decidir

4. O despacho que determinou a emenda da inicial foi devidamente fundamentado, em observância ao poder geral de cautela e às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Centro de Inteligência do Poder Judiciário e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.198.
5. O não cumprimento integral das determinações judiciais, especialmente quanto ao comparecimento pessoal da parte, caracteriza falha na representação processual e autoriza o indeferimento da inicial, conforme previsto no art. 485, I e IV, do CPC.
6. A exigência judicial não constitui decisão surpresa, pois o despacho advertiu expressamente que o descumprimento ensejaria a extinção do feito.
7. A extinção do processo não impede novo ajuizamento da demanda, nos termos do art. 486, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 76, §1º, I, 139, III, 485, I e IV, e 486, §1º; Lei nº 8.906/94, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.817.845/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10/10/2019, DJe 17/10/2019; STJ, Tema 1.198; TJ-GO, AI nº 5342484-47.2024.8.09.0051, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 12/07/2024; TJ-RJ, Apelação nº 0820482-26.2024.8.19.0054, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000153-58.2024.8.26.0007, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 21/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.